Tribunal: TJMT
Processo: 0013888-52.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013888-52.2008.8.11.0041
APELANTE: BANCO BRADESCO SA, CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ
APELADO: FOTO SAKURA LTDA - ME, ELOI RODRIGUES VENANCIO, BANCO BRADESCO SA
Apelações interpostas por Banco Bradesco S.A. e por Carlos Frederick da Silva Inez.
Verifica-se que, nas razões do recurso adesivo interposto por Carlos Frederick da Silva Inez (Id. 14264628), o apelante postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais.
Nesse contexto, o recorrente foi intimado para comprovar que preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme se verifica no Id. 29932477. No entanto, devidamente intimado, deixou de juntar documentos aptos a comprovar a necessidade (Id. 30936965).
Pois bem. Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
No caso, o recorrente limitou-se a postular pela concessão do pedido sem fazer a necessária prova devida por meio de documentos que comprovem a alegada necessidade, tampouco a atualidade da necessidade, verifica-se que não colacionou nem mesmo a declaração de hipossuficiência.
Desse modo, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.
Nesse contexto, não verificados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefere-se o pedido.
Intime-se o apelante Carlos Frederick da Silva Inez, para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §7o do CPC/15, sob pena de deserção.
Após, conclusos.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator